Tribunal: TJPA
Processo: 0808999-05.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808999-05.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: EDMILSON CARDOSO DA COSTA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808999-05.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: EDMILSON CARDOSO DA COSTA FILHO

EMBARGADO: MUNICIPIO DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público da Secretaria Municipal de Educação de Belém (SEMEC), contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto nos autos de Ação Declaratória de Preterição em Concurso Público c/c Obrigação de Fazer. Alega omissão no acórdão quanto à existência de vacâncias e contratações temporárias para funções equivalentes, bem como a confissão da Administração sobre déficit funcional e intenção de não nomear os aprovados no cadastro de reserva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise de provas relativas à preterição de candidato aprovado fora do número de vagas;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração visam suprir omissões, obscuridades ou contradições no julgado, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito ou reavaliar provas, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

Não há omissão no acórdão embargado, pois a decisão enfrentou os argumentos relativos à contratação temporária e à suposta existência de cargos vagos, concluindo pela ausência de prova cabal da preterição alegada.

5.

A mera existência de vacâncias ou contratações precárias não é suficiente para caracterizar preterição, exigindo-se comprovação objetiva da ocupação indevida de cargos efetivos vagos por contratados temporários, nos termos dos Temas 612, 683 e 784 da repercussão geral do STF.

6.

A análise de provas relativas à preterição demanda dilação probatória, o que é incompatível com este momento de cognição não exauriente.

7.

O acórdão recorrido fundamentou-se em jurisprudência consolidada do STF e do TJPA, reconhecendo a inexistência de direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora das vagas sem prova inequívoca da preterição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A verificação da preterição exige prova cabal da ocupação irregular de cargo efetivo e não se presume a partir da existência de vacâncias ou contratações emergenciais.

2.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, III e IX; CPC, arts. 272, §5º; 277; 282; 1.022, I e II; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2015, Tema 784; STF, RE 598.099, Tema 161; STF, RE 658.026/MG, Tema 612; STJ, AgInt no AREsp 2044085/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.08.2023; STJ, RMS 61.837/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
,
nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 04/09/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Edmilson Cardoso da Costa Filho
, em face do Acórdão de Num. 27288712, oriundo da 1ª Turma de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante nos autos da
Ação Declaratória de Preterição em Concurso Público c/c Obrigação de Fazer (nº 0833078-18.2024.8.14.0301).

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém, reformando decisão que havia deferido tutela de urgência para nomeação e posse no cargo de Técnico Pedagógico na SEMEC. O recorrente alega nulidade da intimação processual e violação ao direito subjetivo à nomeação, em razão da contratação de servidores temporários durante a vigência do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na intimação processual que comprometa o exercício do contraditório e da ampla defesa; (ii) definir se as contratações temporárias realizadas durante a vigência do concurso conferem direito subjetivo à nomeação ao candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação processual foi realizada em nome de advogado regularmente constituído por meio de procuração com poderes amplos e válidos, não havendo requerimento expresso de intimação exclusiva em nome de outro patrono, o que afasta a nulidade alegada.

4. A atuação tempestiva da defesa no processo afasta a alegação de cerceamento de defesa, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas, sendo necessária a demonstração de prejuízo efetivo, o que não ocorreu.

5. Não há nulidade absoluta sem comprovação de violação concreta ao contraditório ou à ampla defesa, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. A contratação de servidores temporários durante a vigência do concurso, por si só, não configura preterição, sendo necessária a demonstração de que tais contratos precários ocupam cargos efetivos vagos para os quais o recorrente foi aprovado.

7. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, sendo imprescindível a comprovação de preterição arbitrária e imotivada, conforme Tema 784 do STF.

8. O recorrente não apresentou provas suficientes da existência de cargos efetivos vagos ocupados indevidamente por temporários, o que inviabiliza o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação.

9. A aplicação do Tema 612 do STF não implica, por si, na nulidade de contratações temporárias nem na automática nomeação de candidatos aprovados fora das vagas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A intimação realizada em nome de advogado regularmente constituído em procuração com poderes amplos é válida, salvo requerimento expresso de exclusividade.

2. A nulidade de atos processuais depende da demonstração efetiva de prejuízo à parte, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas.

3. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital tem mera expectativa de direito à nomeação, salvo comprovação de preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

4. A contratação temporária durante a vigência do concurso somente configura preterição se demonstrada a existência de cargo efetivo vago exercido por contratado precário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, III e IX; CPC, arts. 272, §5º; 277; 282; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2015, Tema 784; STF, RE 598.099, Tema 161; STF, RE 658.026/MG, Tema 612; STJ, AgInt no AREsp 2044085/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.08.2023; STJ, RMS 61.837/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.11.2019.

Inconformado com o
decisum
, o ente recorrente opôs o presente aclaratório (Num. 27811465).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que o acórdão teria incorrido em omissão quanto aos elementos probatórios contidos nos autos, porquanto há relação de sessenta e oito (68) aposentadorias de servidores efetivos da rede municipal de ensino, abrangendo cargos de Administrador Escolar, Orientador Educacional e Supervisor Escolar.

Aponta ainda a existência de ata de audiência, realizada entre representantes da SEMEC e o Ministério Público do Estado do Pará, na qual a própria Secretária Municipal de Educação teria confessado a existência de déficit docente, o lançamento de processos seletivos simplificados (PSS) para suprir cargos permanentes não contemplados pelo concurso e a existência de cento e dezoito (118) vacâncias. Ressalta que a autoridade administrativa reconheceu que o edital do concurso anterior ofertou vagas insuficientes e declarou a intenção de aguardar a expiração do prazo de validade do certame para realizar novo concurso.

Argumenta, portanto, que tais elementos caracterizam omissão relevante, porquanto não foram apreciados pela decisão embargada, a despeito de menções reiteradas em petições anteriores (embargos, contrarrazões e agravo interno).

Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, para que seja suprida a omissão apontada, com atribuição de efeitos infringentes e devolutivos, reconhecendo-se o direito subjetivo à nomeação, diante da demonstração da preterição ocorrida durante a vigência do certame.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, a manutenção do julgado e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto noart. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois não subsiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida.

No caso, o Agravante, ora Embargante, foi aprovado no concurso público regido pelo Edital nº 002/2020-PMB/SEMEC, publicado no Diário Oficial em 19/02/2020 (DOC4), destinado ao provimento de vagas no quadro efetivo da SEMEC. Segundo alega, embora aprovado fora do número de vagas, haveria 70 (setenta) cargos vagos surgidos após a abertura do certame, sendo que a Administração contrata e renova vínculos temporários para funções idênticas às do cadastro de reserva, demonstrando, com isso, a necessidade de provimento efetivo e a existência de dotação orçamentária.

Conforme registrado no acórdão recorrido, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o candidato aprovado apenas em cadastro de reserva possui direito subjetivo à nomeação somente nas hipóteses em que haja preterição na vigência do certame, seja pelo preenchimento de cargos por outras formas de contratação, seja pela inobservância da ordem de classificação.

Nesse contexto, destacam-se as seguintes teses fixadas em repercussão geral:

Tema 683 da repercussão geral:
"Ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame”.

Tema 784 da repercussão geral:
“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

Tema 612 da repercussão geral:
“Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”

À luz dessas premissas, o julgado combatido examinou se as contratações temporárias configurariam preterição capaz de transformar a expectativa do recorrido em direito líquido e certo à nomeação. Concluiu-se que a mera contratação temporária não caracteriza, por si só, preterição, exigindo-se prova cabal da existência de cargo efetivo vago e da coincidência entre suas atribuições e aquelas exercidas por contratados precários, conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Embora o agravado tenha juntado documentos relativos à contratação e prorrogação de vínculos temporários, não restou comprovada, de forma objetiva, a existência de cargo efetivo vago. Em consequência, reconheceu-se a necessidade de dilação probatória, sob pena de violação tanto à discricionariedade da Administração quanto ao direito de candidatos aprovados em melhores colocações.

Ressalte-se que, em sede de agravo de instrumento, não se admite o esgotamento da controvérsia, sob pena de supressão indevida de instância. Por essa razão, em atenção ao poder geral de cautela e diante da ausência de probabilidade do direito alegado, concluiu-se que a suposta preterição deve ser apurada em regular instrução processual. Assim, considerando o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão de origem, deu-se provimento ao agravo para reformar a tutela deferida pelo Juízo a quo, entendimento este acolhido, à unanimidade, pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal.

A propósito, a decisão recorrida leva em consideração o entendimento majoritário desta Corte. Colaciono:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIMINAR. PRETENSÃO DE DIREITO À NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO FORA DE NÚMERO DE VAGAS MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Não se evidencia direito à nomeação da agravante aprovada fora do número de vagas, havendo apenas a expectativa de direito que só pode ser convertida em direito subjetivo à posse, se os candidatos são classificados dentro do número de vagas previstas em edital, o que não é o caso dos autos.

Contratações temporárias celebradas pela Administração Pública, por si só, não ensejam o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado e classificado fora do número de vagas previsto no Edital do concurso público, principalmente quando ausente a imprescindível e inequívoca demonstração da sua invalidade. (RE nº 837.311/PI - Tema 784).

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08058353220248140000 19269579, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

“(...) No caso concreto, o agravante ressalta vários pontos alegando configurada a preterição e a necessidade de observância das teses firmadas pela Corte Suprema.

Ocorre, entretanto, que, para dizer o direito, no caso, é necessária a dilação probatória, caso contrário poderia ser efetivada ilegalidade tanto quanto à discricionariedade da Administração Pública, quanto em relação à preterição de candidatos aprovados em colocação anterior ao agravante.

Ressalto que, em sede de agravo de instrumento, não cabe o esgotamento da lide, o que configuraria indevida supressão de instância.

Neste sentido, observado o caráter perfunctório da presente decisão, afigura-se a ausência da probabilidade do direito, porquanto a aprovação do candidato em cadastro de reserva afasta o direito vindicado; e a alegada preterição deve ser apurada na instrução do processo e não com atropelo de procedimento por esta via. Tal situação reverte o perigo de dano para o agravado. Desse modo, cabe a observância do § 3º do art. 300 do CPC, segundo o qual “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Nesse contexto, evidenciada a ausência da concomitância dos requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme determina o art. 300 do CPC. Impõe-se a manutenção dos efeitos da decisão agravada.

Isto posto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela deduzido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08116501020248140000 25130635, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, o acórdão impugnado enfrentou de forma adequada todos os fundamentos e elementos constantes dos autos, permanecendo íntegro e em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e deste egrégio Tribunal de justiça, impondo-se a sua manutenção.

Ante o exposto
, conheço

dos embargos de declaração
e
nego-lhes provimento
, por inexistir contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/09/2025